Tribunal: TJDFT
Processo: 0740780-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740780-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, Processo 0037008-17.2015.8.07.0001, proposta por JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 245180661. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de ensejaram a homologação da avaliação realizada por oficial de justiça. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Sendo assim, transcorrido o prazo para apresentação de recurso contra o presente ato, ou em caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Intimem-se as partes. (ID. 248337569, dos autos de origem) Alega a agravante, em suas razões recursais, que nos autos do cumprimento de sentença foi determinada a avaliação de um imóvel situado na SHIS QL 06, do Lago Sul/DF, de propriedade de um dos sócios da empresa executada, penhorado no curso processo. Afirma que a avaliação judicial do bem, realizada por oficial de justiça, fixou o valor do imóvel em R$ 4.500.000,00, e que esse valor destoa do apurado por laudo técnico elaborado por engenheiro civil contratado pela agravante, que estabeleceu o valor do bem em R$ 13.318.436,71. Diz que a impugnação oposta pelo agravante foi indeferida e o valor da avaliação judicial foi homologado pelo Juízo. Contra essa decisão, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, o que enseja a interposição de agravo de instrumento. Defende a ausência de qualificação técnica do oficial de justiça para proceder à avaliação do imóvel em questão; que somente engenheiros, arquitetos ou corretores de imóveis inscritos no CNAI estão legalmente habilitados para elaborar laudos de avaliação imobiliária; e que o laudo de avaliação do oficial de justiça não atende às exigências mínimas da NBR 14.653 da ABNT, tratando-se somente de “...mera ‘opinião de valor’, sem respaldo técnico ou legal, incapaz de produzir efeitos de verdadeiro laudo de avaliação”. Argumenta que a avaliação é nula e por isso a decisão agravada merece reforma, para que seja desconsiderada e reconhecida a avaliação técnica apresentada pelo executado. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida como válida a avaliação técnica apresentada pelo executado, ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de uma nova avaliação pericial por profissional habilitado. O preparo foi recolhido (ID. 76538024). Os autos foram distribuídos à 4a Turma Cível (ID. 76567305) e redistribuídos a esta Relatoria, por prevenção (ID. 76632143). É o relatório. DECIDO: Pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, a fim de rediscutir questões já decididas no curso do cumprimento de sentença. No que tange ao pedido, saliente-se que o legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da análise do referido dispositivo legal, verifica-se, no entanto, que o ato judicial objeto do presente recurso, quer seja, ato que rejeitou os embargos de declaração opostos, ainda que no processo de cumprimento de sentença, não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo em comento. É certo que o c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto a questão em discussão no presente recurso, atinente à rejeição de embargos de declaração, por extrapolar os limites restritos expressos no artigo 1.022 do CPC (esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão; corrigir erro material), não se enquadra na hipótese levantada no referido recurso especial, uma vez que não preenche o pressuposto para mitigação, consistente na urgência. Insta salientar que os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, que não admite a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU UTILIDADE IMEDIATA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender ausente a hipótese de cabimento prevista no rol do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a impugnação de decisão que rejeita embargos de declaração. 4. As razões do agravo interno não apresentam fato novo ou argumento jurídico suficiente para infirmar os fundamentos da decisão anterior, que se mantém hígida e alinhada à jurisprudência consolidada. 5. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sendo o agravo interno improvido por unanimidade e caracterizada sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância protelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade. (Acórdão 2031450, 0712346-96.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) (negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em desfavor de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante busca a suspensão da executoriedade da decisão que determinou a transferência de áreas no prazo de 180 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita embargos de declaração está sujeita à interposição de agravo de instrumento à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC; e (ii) verificar a incidência de multa por litigância recursal em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, não comportando interpretação extensiva para admitir agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração. 4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. A decisão acerca da citação já transitou em julgado em sede de agravo de instrumento, afastando qualquer possibilidade de reexame da matéria pela via recursal eleita. 6. A alegação de nulidade absoluta do contrato não pode ser analisada pelo órgão julgador, uma vez que o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 7. A interposição de agravo de instrumento manifestamente inadmissível configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015 e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi. (Acórdão 1998583, 0749453-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) (negritei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau. 3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios. 5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho. 6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1328748, 0743313-03.2020.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE INDEFERE A PROVA DOCUMENTAL E A PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. Decisão que verse sobre a rejeição dos embargos declaratórios não está contemplada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. 2.1. Não autorizada a mitigação do rol taxativo previsto legalmente se não verificada a urgência necessária à essa excepcionalidade autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988). 3. Ao impugnar o indeferimento da produção de outras provas, somente cabe a interposição de agravo de instrumento quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez amparado o recurso na previsão do art. 1.015, VI, do CPC, não havendo que se falar, pois, no exame da insurgência contra o indeferimento da prova documental e da prova testemunhal. 4. A possibilidade de especificar provas e requerer a exibição de documentos pela parte contrária não autoriza a parte autora a utilizar o referido meio de prova como espécie de inversão do ônus probatório, competindo a ela demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e não exigir que a parte contrária produza provas contra si mesma. 5. Eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhais e documentais requeridas não autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo porque eventual prolação de sentença de mérito acarretará o julgamento da lide de acordo com o livre convencimento do magistrado, que pode ser favorável a qualquer das partes, iniciando-se com ela uma nova fase processual em que é possível a interposição do recurso de apelação com o exame de eventual preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de novas provas, que podem ser objeto de diligências, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1213030, 0712406-79.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no DJe: 14/11/2019.) Desse modo, considerando o atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tendo em vista que a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para o recurso, bem como não atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, patente a inadmissibilidade do recurso, face a ausência de cabimento. Assim, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital